Tribunal: TJDFT
Processo: 0021322-82.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0021322-82.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS APELADO: ADRIANO DE SOUSA LUDOVICO, GENILSON DE JESUS, LAURO BORGES CRUZ, MELO IMOVEIS LTDA - ME, OZIAS DA SILVEIRA NETO, FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS, FRANCISCO SYDNEY ALVES DANTAS, CLARICE ALVES DANTAS D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 20506293), interposta por FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS, em face da sentença (ID 18239462), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação anulatória de atos jurídicos cumuladas com perdas e danos e tutela antecipada n° 0021322-82.2015.8.07.0001, decidiu a demanda nos termos do dispositivo a seguir colacionado: Deixo, contudo, de determinar a retificação da escritura para constar a titularidade da requerente, ante a ausência de pedido expresso neste sentido. (...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da autora para: 1. DECLARAR a nulidade da escritura pública de compra e venda, lavrada sob o n. 98583 do 2o Ofício de Notas e Protestos do DF e Livro3733-E, folha 001, registrado no 1o, Ofício de Notas e protesto de Brasília. 2.DECLARAR a nulidade do registro de averbação R.2/30.120; Av.3/30120 e R.4/30120, efetuado na matrícula do bem, situado na Gleba 56, destacada de Gleba Maior situado no loteamento das Mansões Fazendárias/DF, na Fazenda Barreiros, CEP: 71681-990, registrado sob a matrícula 30.120, no 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília. 3.CONDENAR os requeridos MELO IMOVEIS LTDA-ME, GENILSON DE JESUS, LAURO BORGES CRUZ e OZIAS DA SILVEIRA NETO, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Em razão da sucumbência e ante o princípio da causalidade, CONDENO os réus MELO IMOVEIS LTDA-ME, GENILSON DE JESUS, LAURO BORGES CRUZ e OZIAS DA SILVEIRA NETO, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, CPC. (...) Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração (ID 18239467), os quais não foram providos, consoante sentença ID 18239473. Essa sentença foi publicada em 04/06/2020, o apelo interposto em 02/06/2020, subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 18239080) e acompanhado de recolhimento de preparo (ID 18239481e ID 18239482). Nas razões recursais (ID 18239476), o Apelante argumenta que: 1) Em que pese nos autos constar prova de posse, confirmada por sentença judicial irrecorrível em ação que tramitou na mesma vara (2015.01.1.062344-0), a sentença, não é exequível em relação a questão do resultado útil do processo; 2) se não for enfrentada a questão de “Deixo, contudo, de determinar a retificação da escritura para constar a titularidade da requerente, ante a ausência de pedido expresso neste sentido.” colide com o que determina o artigo 4o do NCPC; 3) a ação de manutenção de posse foi ajuizada em 28.05.2005 na 16a Vara Civel e Brasília sob no 2015.01.1.062344-0 e no curso da ação a autora veio a falecer em 21 de outubro de 2018, no curso da ação, o que denota a necessidade de aperfeiçoamento da decisão a fim de atender a eficácia da própria decisão, evitando a eternização do litígio, 4) é de suma necessidade e no contexto atual da sucessão hereditária que se determine a retificação da escritura para constar a titularidade da requerente na pessoa de seu ESPOLIO, destarte como já exposto em nosso CPC; 5) embora a parte autora não tenha pedido a retificação da escritura do imóvel objeto da lide, para constar o seu nome como titular do bem, é necessário que “a decisão judicial se antecipe a uma situação de fato e de direito”. Acrescenta que há a “necessidade de aperfeiçoamento da decisão a fim de atender à eficácia”. Assevera, enfim, que encontrará dificuldades para encontrar os representantes da pessoa jurídica proprietária do imóvel e assim regularizar a propriedade do imóvel. Formula os seguintes pedidos: a)Seja provido a presentes APELAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar a adjudicação do imóvel em nome do ESPOLIO DE CLARICE ALVES DANTAS, b)No mérito requer o provimento da apelação para a executividade da sentença e prevenir litígios, que faça constar no comando emergente da decisão o bloqueio da matrícula em nome do ESPOLIO DE CLARICE ALVES DANTAS até que se proceda a partilha ou sobrepartilha do bem objeto da lide na forma do artigo 214 c/c artigo 216, inciso 3o da Lei de Registro civil, devendo o inventariante proceder o REGISTRO DO TÍTULO EXECUTIVO, junto ao CARTÓRIO DO 2o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, na matricula 30.120, as expensas do espólio, c) Alternativamente requer, a fim de garantir o resultado útil do processo de aprecie que na instrução processual, ficou evidenciado pelos depoimentos colhidos a boa-fé da requerente e seus sucessores, que não podem ficar a descoberto quanto ao desfecho de outro processo e seja provido o presente processo para que faça constar do comando emergente da decisão que os direitos sobre o imóvel objeto dos presentes embargos sejam adjudicados em favor do ESPOLIO DE CLARICE ALVES DANYAS, até posterior partilha ou sobre partilha; ou a sua adjudicação imediata com toda as provas contidas na instrução criminal e cível; d)Para subsidias o presente pedido se funda no artigo 4o e 8a do CPC; bem como por economia processual; e)Manifesta-se o apelante como parte legítima na qualidade de herdeiro, e que, seus efeitos sejam estendidos aos demais na proteção do ativo do ESPOLIO DE CLARICE ALVES DANTAS, que se encontra em fase de inventário de seus bens na 2a VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASILIA onde a presente sentença foi juntada para fins de partilha naquela ação estando o pedido em apreciação; (PJE 0733266- 35.2018.8.07.0001). F)Junta como prova emprestada e fato novo os depoimentos na ação 0001768-95.2019.8.07.0010 em curso na 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA; ONDE CONSTA O FALECIMENTO DOS LEGÍTIMOS SÓCIOS DA VÍTIMA MELO IMOVEIS LTDA. G)NÃO TEM CONECIMENTO O APELANTE DE HABILITAÇÃO DE SEUS HERDEIROS E SUCESSORES NAQUELA AÇÃO PENAL E EM NENHUMA AÇÃO CÍVEL; H)JUNTA EM ANEXO CNPJ DA EMPRESA COMO INAPTA; I) VERIFICA-SE A COMPLEXIDADE DA CAUSA PARA O PERCURSOS DA AÇÃO PENAL, COMPLEXA TRAMA VOLTADA PARA SE AUTO PROTEGER E BLINDAR, SENDO QUE, PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE É NECESSÁRIA O PROVIMENTO DA APELAÇÃO PARA MINIMIZAR O SOFRIMENTO E A MEMÓRIA DA EXTINTA, BEM COMO, A TRANSMISSÃO DA POSSE E DO DIREITO REAL SER FEITA DE FORMA JUSTA A SEUS HERDEIROS E SUCESSORES POR AMARGURAREM A MUITOS ANOS TANTA DO DE CABEÇA, SENDO NÃO MUITO PROTESTAR PELA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA O QUE NÃO CUSARÁ PREJUÍZOS A TERCEIROS APENAS A CONSOLIDAÇÃO DE SUA POSSE E UM JUSTO TÍTULO, BEM COMO DAR RESULTADO ÚTIL A AÇÃO COMO SOLENEMENTE FUNDAMENTADO. Junta documentos de fls. 669-740 e fls. 746-751. Contrarrazões ID 18239493. Nos termos da decisão ID 20322410, deixei consignado o que segue: (...) No caso, não se vislumbra a probabilidade do direito, visto que o pedido direcionado à adjudicação do imóvel em nome do ESPÓLIO DE CLARICE ALVES DANTAS, viola a regra do art. 492, segundo a qual “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. O pedido de adjudicação do imóvel, por extrapolar o pedido formulado na inicial e apreciado na origem, não pode ser acolhido nesta instância revisora. (...) É o relatório. É necessário destacar que a fundamentação da sentença deixou consignado o que segue: Deixo, contudo, de determinar a retificação da escritura para constar a titularidade da requerente, ante a ausência de pedido expresso neste sentido. Essa parte da fundamentação da sentença não contempla conteúdo decisório de procedência ou improcedência de qualquer pedido, uma vez que a retificação pretendida não foi objeto de postulação inicial ou de qualquer aditamento anterior à sentença. Assim, diante da total procedência dos pedidos expressamente formulados pela parte Autora e por não haver conteúdo decisório sobre o que não foi postulado, observado o princípio da adstrição pelo Juízo a quo, vislumbro a inutilidade da pretensão recursal, já que não há sucumbência, e, por isso a ausência de interesse recursal, bem como antevejo que o conhecimento da demanda recursal implica em verdadeira inovação, o que obsta seu exame pelo Juízo de segunda instância.. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para interpor recurso, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC, ou seja, o Recorrente, para demonstração do seu interesse em interpor o recurso tem o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, do CPC, a fim de tornar útil a interposição. A utilidade pode ser verificada quando a interposição do recurso tem aptidão para reformar do ato judicial impugnado. Na hipótese dos autos, repita-se, houve a integral procedência dos pedidos formulados na inicial. Assim, de acordo com o art. 932, do CPC, dada a ausência de utilidade e inovação recursal, o apelo não merece ser conhecido. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: (...) 1. Não se conhece de apelo por falta de interesse recursal, na medida em que ausente a utilidade e a necessidade de revisão de sentença favorável aos recorrentes, nos termos do artigo 996 do CPC. (...) (Acórdão 1286383, 07056480320188070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Com exceção de determinadas hipóteses previstas no Código de Processo Civil, o Tribunal não pode conhecer de pedido, sob pena de incorrer em inovação recursal e caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, quando este não foi formulado anteriormente no processo. Inteligência do art. 1013, § 1o, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1262067, 07336376220198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu artigo Interesse Recursal e Sucumbência: Essa mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso se observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação prática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.[1] Na hipótese, ao menos nessa análise preliminar, antevejo como inadmissível o recurso naquilo postula, em apelação, o provimento do recurso para alcançar o que não foi postulado na origem e, por isso, decidido na sentença apelada. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação do Agravante para falar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso, bem como esclareça se a petição corresponde a pedido de reconsideração da decisão ID14097236. Publique-se e intime-se. Após venham os autos conclusos. [1] https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;ved=2ahUKEwjxmaaGo7vmAhVVGrkGHdv0ARoQFjASegQIBxAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.professordanielneves.com.br%2Fassets%2Fuploads%2Fnovidades%2F201011151803310.interesseemrecorrer.pdf&amp;usg=AOvVaw1s60a9vpXN7-mRo5oZtTfA Acesso em: 16/12/2019. Brasília, 7 de dezembro de 2020 19:36:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador